Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601919-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601919-53.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06018831120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - JOSE ROQUE NETO - Cargo: Deputado
Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE ROQUE NETO (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
041
13/09/2022 22:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.199

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601919-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: JOSE ROQUE NETO
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E C A N D I D A T U R A . D E P U T A D O
FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS (ARTS. 11, §
1º, VII, DA LEI Nº 9.504/1997, E 27, III,
ALÍNEA B, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
2 3 . 6 0 9 / 2 0 1 9 ) .
A U S Ê N C I A
DE CERTIDÕES CRIMINAIS, PARA FINS
ELEITORAIS, DA JUSTIÇA ESTADUAL DE
1º e 2º GRAUS. REGISTRO INDEFERIDO.

1 . N ã o
o b s t a n t e
t e n h a
s i d o
regularmente intimado para apresentar as
certidões criminais para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º e 2º graus, do seu
domicílio, o requerente não sanou a falha.

2 . A u s ê n c i a d e a t e n d i m e n t o d o
requisito disposto no art. 11, § 1º, inciso VII,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27, inciso III,
a l í n e a b , d a R e s o l u ç ã o T S E n º
23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

DECISÃO
Num. 43136041 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380088600000042103232
Número do documento: 22091322380088600000042103232

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de JOSE ROQUE
NETO, para o cargo de Deputado Federal.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

Depois da análise inicial efetuada pela Secretaria Judiciária do TRE/PR,
foram observadas as seguintes irregularidades consubstanciadas na ausência de: cópia
do documento oficial de identificação; comprovante de escolaridade (o doc. de Id.
43042475 não tem assinatura de quem o expediu); certidão da Justiça Federal de 1º grau,
do domicílio do candidato; certidão da Justiça Federal de 2º grau, do domicílio do
candidato; certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato; certidão da
Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio do candidato.

Devidamente intimado, o requerente se manifestou e juntou documentos (ids.
43096558, 43096766 e 43098082).

Conquanto não tenha sido certificado o julgamento do DRAP do partido,
cargo: Deputado Federal, verifiquei que o mesmo foi deferido nos autos nº 0601883-
11.2022.6.16.0000.

A Secretaria Judiciária juntou informação, dando conta que o requerente:
apresentou comprovante de escolaridade que não contém assinatura; apresentou
certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, de fora do seu
domicílio e que não apresentou a certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual
de 2º grau, do seu domicílio.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do indeferimento
do presente requerimento, diante da ausência de apresentação das certidões criminais
para fins eleitorais emitidas pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus do domicílio eleitoral do
requerente.

É o relatório.

VOTO
Num. 43136041 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380088600000042103232
Número do documento: 22091322380088600000042103232

Consoante relatado, ao término da instrução processual, constata-se que o
requerente deixou de instruir o registro de candidatura com documentos considerados
essenciais pelo art. 11 da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Com efeito, não obstante a regular e oportuna intimação para sanar as
omissões corretamente apontadas pela Secretaria Judiciária, ainda persistem as
seguintes irregularidades: ausência de apresentação de certidão criminal para fins
eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do candidato e ausência
de apresentação da certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º grau,
do domicílio do candidato.

É cediço que o art. 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, bem como o art.
27, inciso III, alínea b, da Resolução TSE nº 23.609/2019 preveem a obrigatoriedade de
apresentação desses documentos, juntamente com o requerimento de registro de
candidatura (RRC). A saber:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(grifos nossos)

In casu, o requerente apresentou certidão criminal para fins eleitorais da
Justiça Estadual de 1º grau, de Curitiba/PR (id. 43098084), sendo que o domicílio eleitoral
do mesmo é em Londrina/PR, conforme se vê na informação de id. 43104500. Nessa
senda, a certidão apresentada não é válida para os fins do presente registro de
candidatura.

Já quanto à certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º
grau, do domicílio do candidato, verificou-se que a mesma não foi apresentada.

Nessa senda, vê-se que o requerente não trouxe aos autos dois documentos
essenciais para o deferimento do pedido de registro de candidatura, nos termos das
normas supracitadas.

Outrossim, é importante destacar que o atendimento dos requisitos para o
registro de candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que
almejam ocupar mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e
regulamentares de regência são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo
Num. 43136041 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380088600000042103232
Número do documento: 22091322380088600000042103232

pelo qual, os candidatos possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação
exigida.

Ao final, apenas para fins de registro, saliento que, não obstante tenha
constado na informação da Secretaria Judiciária (id. 43104500) que o comprovante de
alfabetização não estaria assinado, observo que, o requerente apresentou o referido
documento com a devida assinatura (id. 43096559), bem como que apresentou carteira
de habilitação - CNH, o que, nos termos da súmula nº 55 do TSE, gera a presunção da
escolaridade necessária ao deferimento do registro de candidatura.

Conclusão

Portanto, não sendo possível aferir se o requerente está em pleno gozo de
seus direitos políticos, bem como se incide em causa de inelegibilidade, voto no sentido
de INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.

Certifique-se o julgamento do DRAP do partido, na forma do art. 47 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601919-53.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: JOSE ROQUE NETO, 35 -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136041 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2022 22:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091322380088600000042103232
Número do documento: 22091322380088600000042103232